Tribunal: TJDFT
Processo: 0749755-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE QUE, JUNTO COM DOIS COMPARSAS, AMEAÇOU COM REVÓLVER E FACA DUAS MULHERES PARA LHES TOMAR UM VEÍCULO ALUGADO, ALÉM DE DINHEIRO E BENS PESSOAIS DA MOTORISTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SÚMULAS 52 E 64 DO STJ. ORDEM DENEGADA.
Paciente denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque, junto com dois comparsas, ameaçou duas mulheres para subtrair um automóvel alugado, além de dinheiro e bens pessoais da motorista, ameaçando-as com revólver e faca.
Os requisitos da prisão preventiva estão presentes, haja vista as circunstâncias dos fatos, sabendo-se que muitos assaltos com uso de revólveres e facas terminam em latrocínio, infelizmente um pesadelo constante de todo cidadão brasileiro. Além disso, o paciente teve declarada extinta punibilidade pela prática de receptação de veículo automotor em decorrência de acordo de não persecução penal. A segregação cautelar é imprescindível para frear sua escalada criminosa e garantir a ordem pública.
A acusação encerrou sua prova e o processo segue, com o prazo razoável de vinte dias, que não é longínquo nem incerto, por conta das diligências requeridas exclusivamente pela defesa. Assim, incidem, na espécie, duas Súmulas do Superior Tribunal de Justiça: no 52 – “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” e no 64 – “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
O processo, em meio às dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19, teve andamento adequado, realizada a audiência de instrução, ouvidas cinco testemunhas e interrogado o paciente, apresentadas as alegações finais da acusação, restando o atendimento, em vinte dias, de diligências requeridas só pela defesa. Sequer se pode projetar o desfecho para além da esfera da razoabilidade e da proporcionalidade.
Não há falar em excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação. A defesa é que, com seu pedido de diligências, retarda a conclusão do processo.
Ordem denegada. Maioria.